Tribunal: TJDFT
Processo: 0718488-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. ABATIMENTO DO PREÇO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABATIMENTO NO PREÇO.
1. Presença de vício redibitório preexistente à tradição do aludido bem, nos termos do art. 441 do CC/2002.
2. A responsabilidade do alienante subsiste, ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição, independentemente de má-fé da parte, conforme art. 443 do CC/2002.
3. Resta evidenciado que o vício oculto já existia ao tempo da tradição, como comprovam as mensagens trocadas entre as partes, o prévio reparo realizado e o curto hiato temporal entre a aquisição do bem e a apresentação dos defeitos, razão pela qual subsiste a responsabilidade do recorrente, ainda que de forma parcial, pelo evento danoso.
4. Diante da constatação do defeito e da concomitante negligência do comprador, que não realizou prévia análise do veículo em mecânico de confiança, é de se fixar o abatimento à razão de 50% (cinquenta por cento) dos valores gastos no conserto do veículo, conforme o art. 442 do CC/2002, a fim de não gerar o enriquecimento de nenhuma das partes, uma vez que a indenização integral do reparo levaria à elevada valorização do bem e ao enriquecimento sem causa do consumidor, que adquiriu veículo usado, com alta quilometragem, sendo presumível que não teria a mesma qualidade de um veículo novo, pelo transcurso do tempo e pelo uso do bem.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Recorrente a indenizar o Recorrido apenas à razão de 50% (cinquenta por cento) do preço pago pelo reparo, resultando em R$ 3.870,49 (três mil oitocentos e setenta reais e quarenta e nove centavos). Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.